Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO SUFICIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. A consignação em pagamento é ação de natureza cognitiva, cuja pretensão é declarar a extinção de obrigação do devedor junto ao credor, entre outras hipóteses, quando recusar-se, de modo ilegítimo, a receber o pagamento.
3. O réu deve ser condenado no pagamento das verbas sucumbenciais se na sentença foi refutado o argumento de deposito insuficiente e restou incontroversa a recursa injustificada do credor em receber os valores. Assim, afastada a tese de que o devedor deu causa ao ajuizamento da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.